Tribunal: TCU
Processo: 019.992/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado com o Ministério das Cidades, que teve como objeto Construção de Calçadas no município de Guarani de Goias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na condição de mandatária, em desfavor de Volnei Jose Momoli, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 1014.213-37/2013, de registro Siafi 800574, firmado entre o então Ministério das Cidades e o município de Guarani de Goiás/GO, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de Calçadas no município de Guarani de Goiás". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Guarani de Goiás/GO e excluí-lo do rol de responsáveis; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Volnei Jose Momoli; 9.3. aplicar a Volnei Jose Momoli a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I do Regimento Interno do TCU, a qual fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás, à Caixa Econômica Federal (mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta) ), e ao responsável, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.